Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento proposta pelo ente federativo em face de ex-servidor público, visando à devolução de valores percebidos indevidamente após pedido de exoneração.
2. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.380,85, atualizados pela SELIC, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) verificar a nulidade da citação por edital; e (ii) analisar se o recebimento dos valores indevidos pode ser amparado pela boa-fé, afastando o dever de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital foi precedida de diversas tentativas infrutíferas de localização do réu, por meio de sistemas oficiais e diligências via AR, atendendo aos requisitos legais do art. 256 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a citação por edital quando demonstrada a impossibilidade razoável de localização do réu, sem exigir o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.
6. O servidor solicitou exoneração com data de eficácia expressa, tendo ciência inequívoca da cessação do vínculo e da ausência de direito às verbas subsequentes.
7. Os valores recebidos após o desligamento incluem remuneração não devida, gratificação natalícia, saldo negativo de banco de horas, faltas injustificadas e auxílio-alimentação.
8. A boa-fé não se presume quando há ciência da irregularidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1009.
9. Os cálculos apresentados foram realizados por setor técnico competente, com base em orientações administrativas, sendo legítimos e regulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu nos sistemas oficiais e diligências razoáveis, não sendo exigível o esgotamento absoluto dos meios de busca. 2. O servidor exonerado deve restituir valores indevidamente recebidos após o fim do vínculo, salvo comprovação inequívoca de boa-fé, o que não se presume quando há ciência da irregularidade. 3. Os valores apurados por setor técnico competente, com base em orientações administrativas, são legítimos e não configuram excesso de condenação."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, 85, § 11; EC no 113/2021; Lei Distrital no 840/2011, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1009.
TJDFT, Acórdão 2009093, 0700835-18.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 12/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1795165, 0720260-93.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 29/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1423461, 0702513-73.2020.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 12/05/2022.